Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001689-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA MARTINS - CPF: 792.413.871-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL – ALMEJADO REENQUADRAMENTO NO QUADRO DE PROFISSIONAIS COM RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS – ALEGADA MORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE ABANDONO DO CARGO – LAPSO DE 20 (VINTE) ANOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A existência de indícios de suposto abandono de cargo da servidora que, por aproximadamente 20 (vinte) anos, se quedou inerte à regularização de sua situação funcional não se coaduna ao direito líquido e certo de se ver reenquadrada ao quadro de profissionais, com o reestabelecimento de vencimentos.

2. Em respeito ao princípio das separações de poderes, e atento às peculiaridades do procedimento administrativo que visa perquirir histórico funcional de servidora que laborou em diferentes municípios há mais 02 (duas) décadas, não se mostra factível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

3.
“
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento
e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"
(STJ, AgInt no MS 26.918/DF).

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NEIDE FERREIRA MARTINS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
NEIDE FERREIRA MARTINS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que denegou a segurança nos autos da ação mandamental no 1001689-95.2022.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a apelante assere a ilegalidade na mora da conclusão do Processo Administrativo no 448407/2018, em que requereu a regularização de sua situação funcional.

Explana que o referido requerimento
“visa apurar se lhe será designada unidade escolar para o exercício das funções de agente administrativo, considerando que a ausência da definitividade da sua situação já durava mais de uma década antes do protocolo do requerimento”
– id. 143014177, fl. 4 –.

Relata que, injustificadamente, se deu a cessação de sua remuneração, e que a demora na conclusão no procedimento na seara administrativa viola o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que sejam reestabelecidos seus vencimentos, com a designação de unidade escolar para o exercício de suas funções, ou, alternativamente, ocorra a conclusão imediata do Processo Administrativo no 448407/2018.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 143014184, fl. 3 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 149231679, fl. 4 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
NEIDE FERREIRA MARTINS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que denegou a segurança nos autos da ação mandamental no 1001689-95.2022.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 24/08/2018 a apelante protocolou o “Requerimento de pedido de regularização funcional”, almejando
“regularizar minha vida funcional e continuar prestando serviços como funcionária pública”
– id.

143013239, fl. 3 –.

Expressa que, erroneamente, a Secretaria Adjunta de Políticas de Gestão de Pessoas da Educação opinou pela caracterização do abandono de cargo, e, até o presente momento, não houve resolução na seara administrativa.

A fim de regularizar a situação citada, ajuizou a presente ação.

Na sentença, o magistrado singular denegou a segurança pleiteada por considerar, em síntese, que
“há indícios de suposto abandono do cargo público, razão porque padece de elementos que comprovem o direito líquido e certo de ser ela designada ao exercício do cargo perseguido, tampouco está configurada a mora da conclusão do procedimento administrativo”
– id. 143014172, fl. 4 –.

Irresignado, a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Vê-se que no “Requerimento de pedido de regularização funcional” foi protocolado pela Gerência de Informação e Vida Funcional (GIVF) um despacho que discriminou a vida funcional da Sra. Neide Ferreira Martins, com as seguintes informações, dentre as quais se destaca o seu “
desligamento
” em 1998:

“Portaria no 1456/83: D.O 26/08/1983 – Admitida para exercer o caro de Agente de Portaria, a partir de 17/02/83;

Decreto no 2.173/89: D.O 21/12/1989 – Declarada estável;

Decreto no 2.320/92: D.O 10/12/1992 – Enquadrada no cargo de Auxiliar de Administração, a partir de 01/09/92;

SEAP: Foi registrado PAD no dia 30/04/1998, com a seguinte observação ‘Desligado conforme PCAPP ref. Ao mês de maio/98’”
– id
.
143013239 –.

Em setembro de 2018, aproximadamente 01 (um) mês após a abertura do referido requerimento, a Secretaria Adjunta de Políticas de Gestão de Pessoas da Educação exarou a Manifestação no 162/18, relatando que
“a servidora solicita que seja atribuída para exercer a função administrativa após 20 anos afastada de suas atribuições”
, e, dado o vasto lapso transcorrido,
“inviável atender o pedido”
– id. 143013239, fl. 9 –. Assim, nesta oportunidade, tal Secretaria opinou no sentido da caracterização do abandono do cargo.

Em outubro de 2018, consta “Termo de Declaração” da recorrente, em que afirmou que no início de sua carreira laborou em diversas escolas nos municípios de Rosário Oeste, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Tapurah, vez que, à época, estava casada com um militar que recorrentemente era removido para desempenhar suas funções. Acresceu que, em 1995, dado o excedente de servidores no quadro escolar, seus supervisores a orientaram a
“aguardar chamamento para lotação”
e que
“não se recorda quanto tempo ainda ficou recebendo pagamento”.
Relatou, ainda, que buscou por diversas vezes regularizar sua situação funcional, sem resolução – id. 143013239 –.

Após, foi juntada ficha funcional da apelante, e em 2022 o feito se encontrava
“na Controladoria Geral do Estado para análise de admissibilidade acerca da instauração do correspondente Processo Administrativo Disciplinar”
– id. 143013235 –.

Não obstante a irresignação da apelante quanto ao prosseguimento do procedimento administrativo e a ausência de reestabelecimento de seus vencimentos, recolocando-a em uma unidade escolar, tem-se que, analisadas as peculiaridades do caso, não resta comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora.

Em verdade, o que se observa é que o recorrido tem angariado documentos sobre a vida funcional da servidora, para que, munido de todas as informações necessárias, possa dar deslinde ao procedimento.

Na espécie, não se pode olvidar que o extenso período transcorrido entre o alegado “
desligamento
” da apelante e seu requerimento de regularização da vida funcional, somada às diferentes unidades em que se deu o exercício do cargo, justifica a tramitação ocorrida. A título de exemplo, há informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública explanando que não localizaram o documento sobre remoção da servidora ao município de Cáceres/MT, além de que, quando a equipe tentou entrar em contato com a Unidade da Politec de Cáceres, o Coordenador Regional daquela Unidade consignou que “
não foi localizado documento sobre o referido, nem tampouco os servidores que lá laboram se recordam da servidora. Outro ponto informado pela Politec de Cáceres-MT é de que a POLITEC à época (1997) aparentemente pertencia a funcionava junto à PJC, razão pela qual reencaminhamos a presente solicitação, e que não obtivemos resposta até o momento”
– id. 143014168, fl. 2 –. Portanto, não se observa mora injustificada à conclusão do procedimento em questão.

Outrossim, a existência de indícios de suposto abandono de cargo por aproximadamente 20 (vinte) anos não se coaduna ao direito líquido e certo que a apelante aventa possuir, para fins de recolocação em uma unidade escolar, com o reestabelecimento de seus proventos.

Nesse contexto, em respeito ao princípio da separação dos poderes e não se vislumbrando ilegalidade a ser sanada na presente via recursal, incabível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo. Em linha, a jurisprudência do STJ assentou que
“
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento
e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar"
(AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 15/12/2022).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

2- Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa”
(N.U 1003311-89.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

Nesse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e julgo pelo desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023